Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-05.2019.8.11.0050
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000917-05.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MS CONNECT TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 05.960.876/0001-01 (APELANTE), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), BROLIO & BROLIO LTDA. - EPP - CNPJ: 26.766.253/0001-64 (APELADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº

1000917-05.2019.8.11.0050

APELANTE
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

APELANTE
:
M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME

APELADO
:
BROLIO & BROLIO LTDA. - EPP

EMENTA

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E NULIDADE CONTRATUAL

–
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
–
SERVIÇOS DE TELEFONIA
MÓVEL
–

COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO – CONTRATO
COM PESSOA
JURÍDICA

–

PRAZO DE FIDELIZAÇÃO DE 24 MESES
-

IDENTIDADE
COM A ASSINATURA CONSTANTE NO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO FORNECIDO PELA PRÓPRIA AUTORA –
LEGALIDADE DA
COBRANÇA DE MULTA

–

RECURSO
S
PROVIDO
S
.

1.

Cai por terra a alegação da autora de que a assinatura constante do contrato firmado com as requeridas não partiu do seu punho se
, por simples
análise, constatar que é idêntica à constante do
documento de habilitação fornecido pela própria autora à demanda
.

2.
C
omprovado que os serviços de telefonia foram contratados com cláusula de prazo de permanência de 24 meses, o que é permitido para pessoa jurídica, conforme artigo 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, cabível a cobrança de multa pela operadora de telefonia pela rescisão antes do praz
o.

3. Na hipótese, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

4.
Recursos
providos.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s

d
e Apelação Cível interposto
s
p
ela

TELEFONICA BRASIL S.A.
e por
M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA.
–
ME

n
a

Ação Declaratória de Inexistência de Débitos e Nulidade Contr
atual

ajuizada

por

BROLIO & BROLIO LTDA. - EPP
,
contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos
deduzidos na petição inicial
para
declarar a inexistência do débito relativo à multa de fidelização,
tornando definitiva a liminar quanto à exclusão do protesto em nome da autora, bem como para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atualizado ada causa.

A requerida TELEFONICA
BRASIL S.A.
sustenta em seu recurso a legalidade da multa rescisória
, ao argumento de que
embora a
sentença
tenha entendido
que a autora contratou as linhas
(65)

98459 0108 e (65) 99694
4429
mas
a demandada
não

comprovou
a ciência da
contratante acerca do
prazo de

permanência do contrato firmado em 02/2018
, consta dos autos contrato devidamente assinado pelo representante legal da autora
com cláusula de permanência de 24 meses.

Assevera que foram concedidos descontos em razão do valor cobrado
e que a autora tinha plena ciência da
cláusula de fidelização.

Insurge-se quanto
aos honorários de sucumbência, sob a alegação e que deveria ter sido arbitrado sobre o proveito econômico (
R$ 4.339,15
)
e não sobre o valor da causa, bem co
mo q
ue o ônus deveria ser distribuído entre as partes, tendo em vista a sucumbência recíproca.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
249504760
).

Por sua vez, a demandada
M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. – ME

recorre
defendendo a validade do débito e do protesto, tendo em vista
a contratação pela autora do serviço com cláusula de fidelização
.

Argumenta que não é falsa a assinatura aposta
d
o contrato, uma vez que é idêntica
à
constante do documento
encaminhado em 2018 pela parte
.

Também
se
insurge quanto
à fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da causa e não do proveito econômico obtido pela demandante, bem como requer o rateio da verba entre as partes, em razão da sucumbência recíproca.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos que
a
autor
a
,
ora
apelada
,
adquiriu linhas telefônicas móveis da operadora Vivo
(primeira demandada/apelante)
para uso empresarial por meio da
segunda r
equerida
/apelante (
M. S. Celular
)
, representada pelo preposto José Ronaldo Roese.

Segundo a demandante,
os sócios Gilberto
Brolio
e Antônio Cesar
Brolio
tiveram seus créditos de custeio negados pelo Banco Sicredi,
em razão de a

anotação negativa no Serasa, datada de outubro de 2018, em favor da
primeira requerida
.

Narra que
contatou a equipe de relacionamento da
primeira
r
equerida e foi informada pela representante Solange Vieira de Souza que a anotação se referia a uma multa por fidelização. Segundo a
demandada
, em 02/02/2018, a
autora
teria adquirido duas linhas telefônicas adicionais ((65) 9.8459-0108 e (65) 9.9694-4429) ao plano existente, sujeitas a um prazo de fidelização de 24 meses, sendo que a multa foi aplicada devido à rescisão antes do término desse período.

Sob a alegação de as referidas linhas
nunca pertenceram à empresa, seus sócios ou colaboradores,
bem como
que as assinaturas realizadas no Termo de Adesão apresentado pela
primeira demandada
foram falsificadas
, ajuizou a presente ação
.

Pois bem.

De início,
cumpre salientar que
ao contrário do que consta da sentença,
resta devidamente demonstrado pelas requeridas
a
previsão
expressa no contrato
da multa de
fidelização por 24 meses, consoante se observa da cláusula 2ª
do Termo de Adesão constante do ID
249504677
.

Desta feita, resta
definir
se a assinatura constante
do referido termo de adesão é ou não do representante do legal da autora e, via de consequência, se é ou não legítima a cobrança da multa rescisória.

Segundo a autora, a assinatura do seu sócio Gilberto
Brolio
constante do Termo de Adesão encaminhado pela primeira requerida teria sido falsificada, tendo em vista o uso de assinatura firmada há mais de 35 anos, que não corresponde sua atual assinatura.

Ocorre que a segunda demandada
/apelante colacionou aos autos cópia do documento de habilitação do representante legal da autora
, emitido em 2015,

fornecido

quando da assinatura do contrato
,

onde
é possível observa
r
que a assinatura nele aposta é idêntica à constante do contrato
, conforme se observa abaixo
(ID
249504674
)
:

Logo,
cai por terra a alegação da autora de que a assinatura constante do
contrato
firmado com as requeridas não partiu do seu punho
.

Aliás, causa estranheza o fato de a apelada
não reconhecer a assinatura aposta no termo de adesão e não requerer, em nenhum momento, a realização de perícia grafotécnica a fim de comprovar a alegada f
alsificação.

Destarte,
comprovado
que
os
serviços de telefonia fo
ram
contratado
s
com cláusula de prazo de permanência de 24 meses, o que é permitido para pessoa jurídica, conforme artigo 59 da Resolução nº 632
/2014 da ANATEL
,
cabível a cobrança de multa pela operadora de telefonia pela rescisão antes do prazo
.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados, incluindo recurso de minha relatoria
:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – MIGRAÇÃO PARA OUTRA OPERADORA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO CONSUMIDOR AO PLANO POR PRAZO SUPERIOR A DOZE MESES – DESCABIMENTO –CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA – ARTIGO 59 DA RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL – LEGALIDADE DA MULTA COBRADA – RECURSO DESPROVIDO."

Rejeita-se a preliminar de intempestividade se evidenciado dos autos que a apelação cível foi interposta no último dia do prazo recursal, considerando a suspensão dos prazos processuais em virtude da pandemia causada pelo Covid-19.

Comprovado que os serviços de telefonia foram contratados com cláusula de prazo de permanência de 24 meses
– o
que é permitido
para pessoa jurídica, conforme artigo 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, bem como que a autora o rescindiu antes do término do período de fidelização, não demonstrando a falha na prestação de serviços pela requerida a ensejar tal rompimento, plenamente cabível a cobrança de mula pela operadora de telefonia
.
" (TJMT - RAC
1001404-70.2017.8.11.0041
-Segunda
Câmara de Direito Privado, Rel.
DesaMarilsen
Andrade
Addario
, j.
19.08.2020
, p. DJE
26.08.2020)

Portanto, diante da legitimidade do débito cobrado, impõe-se a reforma da sentença
para julgar improcedente a ação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao
s
recurso
s

a fim de reformar a sentença monocrática para julgar improcedente a ação. Por consequência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025